Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-67.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Despesa com registro do contrato – Seguro Auto e Prestamista – Título de capitalização ("Cap. Parc. Premiável").

1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução

Ementa:

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Despesa com registro do contrato – Seguro Auto e Prestamista – Título de capitalização ("Cap. Parc. Premiável").

1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

2. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ao consumidor foi dada a opção de contratar ou não o seguro e quando ausente início de prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira, antes tendo assinado, espontaneamente, em apartado, o termo de adesão ao produto.

3. É válida a cobrança de prestação relativa a título de capitalização quando comprovada a adesão do mutuário a esse produto.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003858-67.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JOSÉ GONÇALVES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
2
Voto n°: 45206
Apel. n°: 1003858-67.2019.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau
APTE. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO.: JOSÉ GONÇALVES FILHO (justiça gratuita)
Ação revisional Cédula de crédito bancário Tarifa de avaliação
do bem Despesa com registro do contrato Seguro Auto e
Prestamista Título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável”).
1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em
sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-
CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se, contudo, a
possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto.
2. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de
cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de
contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo
devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por
conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego,
falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser
compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a
possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor
lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ao consumidor
foi dada a opção de contratar ou não o seguro e quando ausente
início de prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira, antes tendo
assinado, espontaneamente, em apartado, o termo de adesão ao
produto.
3. É válida a cobrança de prestação relativa a título de
capitalização quando comprovada a adesão do mutuário a esse
produto.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
3
parcialmente procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário no
400860129 para “condenar o requerido em pagar ao autor o que foi cobrado
indevidamente a título de TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO,
SEGURO AUTO CASCO, SEGURO PRESTAMISTA E CAP PARC PREMIÁVEL,
corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo desde a emissão do título, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação”.
Aduz a ré, em suma, que não é ilegal, nem abusiva a
cobrança da tarifa de avaliação do bem, da despesa com registro do contrato, do
seguro “Auto Casco”, do seguro prestamista e do título de capitalização.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e não respondido.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso, senão vejamos.
No tocante às tarifas e despesas administrativas, a ré
pretende o afastamento de sua condenação à restituição dos valores cobrados a
título de tarifa de avaliação do bem (R$350,00), da despesa com registro do
contrato (R$101,54), do “seguro auto casco” (R$1.073,80), do seguro prestamista
(R$700,00) e do título de capitalização (R$84,02).
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
15.07.2015.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
4
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
1 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
5
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.2
Cabíveis as seguintes considerações.
A cobrança da tarifa de avaliação remonta, em linhas
genéricas, do supracitado artigo 2o da Resolução 2.303/1996 do CMN, pelo qual
as instituições financeiras estavam autorizadas a efetuar a cobrança de tarifas
afixadas em quadro nas suas respectivas dependências, contendo a relação dos
serviços tarifados e respectivos valores.
Operou-se a revogação da Resolução no. 2.303/1996 pela
Resolução no. 3.518/2007 (a partir de 30/04/2008).
A partir de então, entendeu o Conselho Monetário Nacional
que eventual cobrança de remuneração por serviços prestados por terceiros que
tenha como fato gerador não enquadrado no rol taxativo previsto no art. 5o da
Resolução no. 3.518/2007 será considerada ilegal e abusiva, devendo, por
conseguinte, ser declarada nula.
Compreende a tarifa de “avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia” o pagamento por serviços desempenhados por
terceiros, vislumbrando-se a sua previsão legal no art. 5o, V, da Resolução no.
3.518/2007, in verbis:
“Art. 5o. Admite-se a cobrança de remuneração pela
prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde
que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de
utilização e de pagamento, assim considerados aqueles
relativos a:
2 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018. (Tema
958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
6
V avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia;”
Com o advento da Resolução no 3919/2010 do CMN, que
revogou a resolução anterior (no. 3518/2007), depreende-se que a norma
revogadora manteve, no seu artigo 5o, a cobrança de “tarifa pela prestação de
serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou
ao usuário as condições de utilização e de pagamento”, enumerando o rol
taxativo de incidências conforme os respectivos fatos geradores, pelo qual se
infere no seu inciso VI, a cobrança da “tarifa de avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia”.
Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Resolução
no. 4.021 do CMN, de 29/09/2011, no rol taxativo do artigo 5o da Resolução no.
3.909/2010, não afastaram a previsão da tarifa de avaliação de bens,
continuando esta a figurar no rol dos serviços diferenciados a pessoas naturais.
Ademais, tratando-se de contrato de abertura de crédito para
financiamento de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, pertinente se
faz a cobrança dos valores despendidos pela instituição financeira para avaliação
do automóvel.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados não se revelam abusivos, coadunando-se com os praticados no
mercado financeiro.
No que toca ao seguro, importante ressaltar que não há que
se falar em “venda casada” por ter o autor aderido ao produto no ensejo da
celebração do contrato “sub judice”.
A cobertura securitária não se encontra vinculada a contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
7
de financiamento por se tratar de contratação opcional, que visa assegurar, por
exemplo, a quitação do saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição
financeira por conta, por exemplo, de invalidez permanente ou total, bem como
de desemprego, falecimento do contratante ou qualquer outra hipótese por ela
estabelecida. Conclui-se que, embora referido custo possa estar
incorporado ao valor do financiamento, o aderente não está condicionado à sua
contratação para a obtenção do valor financiado, sendo sua a opção de fazê-lo
ou não, não podendo agora se eximir de tal compromisso.
Ressalte-se, por oportuno, que a prática da denominada
“venda casada” é de ser reconhecida quando o fornecedor impõe ao consumidor
um produto do qual não necessita e que, via de regra, não guarda relação direta
com o contrato principal. Como exemplo, pode-se citar a contratação de um
seguro habitacional ou de vida coletivo que não estejam vinculados ao mútuo,
situação, todavia, inocorrente na hipótese retratada.
É de se salientar, por oportuno, que o tema relacionado à
validade do seguro foi apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
REsp. 1.639.320-SP, alçado a repetitivo, julgado em 12.12.2018, de relatoria do i.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-67.2019.8.26.0483 -Voto no 45206
8
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Logo, segundo aludido posicionamento, não pode a
instituição financeira obrigar o mutuário a contratar com a seguradora por ela
indicada, seja pertencente ou não ao seu conglomerado empresarial, impedindo
que ele escolha outra seguradora que mais lhe aprouver. Aliás, neste ponto
específico gravitou a tese emanada pela E. Corte.
Todavia, isso não leva à invalidade da cláusula que
estabelece a contratação do seguro, eis que, neste caso, ao consumidor foi dada
a liberdade de contratá-lo ou não no ensejo da aquisição do mútuo.
Na hipótese, porém, não há nos autos qualquer início de
prova a demonstrar que o autor fora compelido a aderir ao seguro ou a contratar
com a seguradora indicada pela ré, tendo a exordial sido elaborada de forma
genérica, embasada na argumentação singela de abusividade de cláusula
contratual.
Observa-se, além disso, que as propostas de adesão a
ambos os seguros foram apresentadas com a exordial (fls. 19/20 e 27/28),
ausente qualquer alegação de vício a lhes infirmar.
No que pertine ao título de capitalização, denominado no
contrato de “Cap. Parc. Premiável”, restou comprovado nos autos também que o
mutuário aderiu expressamente a esse produto (termo de fl. 26), anuindo, com
isso, à cobrança em tela.
Diante desse quadro, é de se reconhecer a ausência de
irregularidade ou ilegalidade na pactuação de referidas tarifas/despesas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo para julgar
improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator